Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. CABIMENTO. ESFORÇO ANORMAL NÃO DEMONSTRADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. ABERTURA ANTERIOR AO FURTO. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na ação penal as provas devem ser robustas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para se formar a convicção necessária acerca da solução condenatória. 1.1. O caso não conta com outras provas robustas capazes de demonstrar a autoria dos apelantes, não havendo como presumir a conduta a eles imputada, retirando da acusação a incumbência de produzir prova substancialmente sólida na comprovação dos fatos.
2. Diante da fragilidade das provas, que abriu espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do CPP.
3. Para o reconhecimento da qualificadora da escalada, exige-se não só o ingresso do agente por via anormal, mas também que ele utilize instrumentos (escadas, cordas, etc.) ou atue com agilidade ou esforço incomum para vencer o obstáculo. 3.1. Do exame das provas produzidas no curso do processo, verifica-se que, de fato, não houve prova técnica no local do crime, não sendo possível, no caso, comprovar de forma irrefutável a qualificadora da escalada por outros meios.
4. Prevalece na Corte Superior o entendimento de que a prova técnica pode ser suprida para o reconhecimento da qualificadora do romprimento de obstáculo, de forma excepcional, desde que presentes nos autos elementos capazes de demonstrar o rompimento de forma inconteste, hipótese não verificada nos autos.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.